Tribunal: TJMT
Processo: 1008876-15.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA — CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO — COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO — INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO — CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ – RECURSO PROVIDO.
Comprovada a contratação válida e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008876-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), NILCE BOMDESPACHO VIEIRA DA SILVA - CPF: 550.061.751-68 (APELADO), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), DIVINO MARQUES BRAGA - CPF: 240.611.071-00 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA — CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO — COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO — INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO — CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ – RECURSO PROVIDO.

C
omprovada a contratação válida e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG S.A contra a r. sentença proferida MM. Juíza de Direito da Décima Primeira Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação “
declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito c/c danos morais
” (Proc. no 1008876-15.2023.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por NILCE BOMDESPACHO VIEIRA DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado questionado nos autos, em razão da ausência de informação clara e suficiente quanto ao objeto do negócio à autora, porém, a fim de preservar a substância do negócio jurídico, determinou a sua conversão para “
empréstimo consignado
”, determinando que os juros moratórios aplicados ao referido contrato, se deem “
pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade
”

e condenou
“a requerida a restituir a parte autora os pagamentos reconhecidos como indevidos, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e juros legais a parte” (
cf. Id. no 225791156).

O Banco/réu/apelante alega que, em julho de 2020, a apelada celebrou um contrato de empréstimo consignado, devidamente formalizado e assinado eletronicamente.

Assegura ainda que o processo de contratação foi devidamente esclarecido e apresentado com total transparência, em estrita observância ao que dispõe o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta a validade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado pela parte autora, argumentando sobre a legalidade tanto da modalidade de cartão de crédito quanto do serviço prestado e cobrado, e que,
“
a
segurança do procedimento por meio eletrônico é garantida, pois a contratação se dá em ambiente seguro e criptografado, sendo certo que, após a parte autora dar o seu aceite nos termos do instrumento jurídico, é gerado uma ‘hash’ de segurança na própria Cédula de Crédito Bancário, que contém data, hora da contratação, IP/Terminal do aparelho celular ou tablet que realizou a contratação, atestando a confiabilidade do instrumento jurídico celebrado”.

Afirma

que
“restou devidamente comprovado nos autos que a parte Apelada tinha plena ciência da modalidade contratada, tanto que assinou o contrato, bem como a parte”.

P
ede o provimento do recurso, para que seja reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado, resultando na improcedência do pedido formulado na petição inicial
(cf. Id. no 225791158).

A autora apresentou contrarrazões
(Id. 22579162), com pedido de não provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024